Tribunal: TJPA
Processo: 0809506-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809506-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: SUZANY DIAS TEIXEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

1. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus com pedido de liminar, com alegação de excesso de prazo no julgamento dos Embargos de Execução nº 0809593-24.2021.8.14.0000 sob relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Alega a impetrante que a paciente
SUZANY DIAS TEIXEIRA
encontra-se atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, possuindo quatro filhos, sendo duas crianças menores de 12 anos: - INGRIDI TEIXEIRA DA SILVADA SILVA – nascida em 11/06/2012 – 10 (dez) anos. – SUZIELE TEIXEIRA DA SILVA– nascida em 05/08/2010 – 11 (onze) anos.

Em razão da existência de filhos menores, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com o pedido de prisão domiciliar. Entretanto, com o indeferimento do pedido a interpôs AGRAVO EM EXECUÇÃO na data de 06.07.21.

Alega que, o recurso de agravo tramita na instância superior com número distinto ao processo do sistema SEEU, assim, a defesa ao tentar realizar a busca do recurso de agravo no sistema PJE do Tribunal de Justiça do Estado do Pará pelo nome da agravante, não conseguiu encontrar o andamento do recurso, motivo pelo qual na data de 27.08.2021 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, solicitou que fosse certificado e informado nos autos de primeiro grau o número do processo de recurso de agravo em execução remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aponta a paciente se encontra presa com filhos menores de 12 anos, a Resolução 369 CNJ determina que, o sistema conste expressamente tal informação, com alertas automáticos, visando celeridade na prestação jurisdicional.

Aduz que foi interposto Agravo em Execução em 06/07/21, há mais de 02 (dois) meses, após indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pela existência de filhos menores, sendo que, mesmo após certificação dos autos de remessa, do recurso a esta Egrégia Corte e solicitação de defesa para que, fosse informado no processo de 1º grau o número do processo de recurso em tramitação no sistema PJE.

Alega, ainda, que a impossibilidade de acesso à tramitação do recurso de agravo em execução e a ausência de informações sobre, o número do processo no sistema PJE, leva a presunção de que, apesar de certificado a remessa do agravo, tal diligência efetivamente não ocorreu, levando a duas situações graves: morosidade na prestação jurisdicional e certificação de informação não verídica.

Ao final requer a concessão da liminar para reconhecer a demora na regular tramitação do processo, por estar evidenciado o fummus boni júris e o periculum in mora. Não sendo concedida a LIMINAR que, seja determinada à autoridade agravada que, informe a data de remessa no sistema PJE do Recurso de Agravo em Execução e o número do Processo, em tramitação na instância recursal e, no mérito, o deferimento do writ.

A liminar foi negada, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alega a impetrante excesso de prazo, na regular tramitação do Processo de Agravo em Execução Penal, por estar evidenciado o fumus boni júris e o periculum in mora. Requer ainda, seja determinado ao Juízo a quo que, informe a data de remessa no sistema PJE do Recurso de Agravo em Execução e o número do Processo, em tramitação na instância recursal.

A Apenada/Paciente, se encontra custodiada no Centro de Reeducação Feminino - CRF, cumprindo as seguintes penas, pelos crimes de Tráfico de Drogas: 1) Processo: 0007289-79.2018.8.14.0133. Juízo: VARA CRIMINAL DE MARITUBA /PA. Pena: 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão. Regime SEMIABERTO. Crime: art. 33, caput, Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas). Trânsito em Julgado: O Processo ainda não transitou em julgado. 2) Processo: 0001047-91.2015.8.14.0042. Juízo: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS /PA. Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Regime SEMIABERTO. Crime: Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas); Trânsito em jugado: 07/06/2017. TOTAL: 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão. Regime FECHADO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA: 17/04/2015.

A Paciente já cumpriu 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, do TOTAL da pena que, lhe foi imposta.

Verificando o Sistema PJE, observo que a alegação de prazo no julgamento do Agravo em Execução Penal 0809593-24.2021.8.14.0000, não se encontra configurado, como passo a demonstrar.

Em consulta ao Sistema PJe de 2º Grau, aponto que o Agravo em Execução, foi interposto em 06/07/2021, contra Decisão que, indeferiu pedido de domiciliar, pela existência de filhos menores, da paciente SUZANY DIAS TEIXEIRA.

O Juízo a quo, em 07/07/2021, determinou a intimação da parte contrária, para a apresentação de CONTRARRAZÕES.

O MPE/1º Grau, em 13/07/2021, se manifestou em CONTRARRAZÕES, pelo IMPROVIMENTO, do Agravo em Execução.

No dia 08/09/2021, o Desembargador Relator RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, encaminhou os autos a este MPE/2º Grau.

Em 10/09/2021, esta 12ª Procuradoria de Justiça, recebeu os autos de Agravo em Execução Penal nº 0809593-24.2021.8.14.0000, interposto pela Defensoria Pública e opinou pelo conhecimento e provimento.

Na data do dia 20 de setembro de 2021 os autos encontram-se prontos para julgamento pelo Des. Rômulo Nunes.

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Ademais, a lei não estabelece prazo peremptório para o exame do pleito de progressão de regime e/ou liquidação de penas.
ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(TJ-GO - HC: 01020341020218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/04/2021).

Como se observa pela transcrição da marcha processual, os autos encontram-se caminhando dentro da normalidade, atualmente pronto para julgamento como se observa no Sistema PJE, Agravo em Execução Penal nº 0809593-24.2021.8.14.0000 (início em julho de 2021 – pronto para julgamento em 20 de setembro do mesmo ano), razão pela qual conheço e denego a ordem, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/10/2021